Tribunal: TJES
Processo: 5023133-03.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023133-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOCELIO LOURENCO DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LEAENDER LOUREIRO DA SILVA em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, alegando, em síntese, que no dia 01 de maio de 2023 o serviço de abastecimento de água foi interrompido em razão de manutenção na rede, contudo, sem que houvesse explicações, o fornecimento de água restou interrompido por 05 (cinco) dias. Diante do exposto, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo
a quo
, julgou procedente os pleitos contidos na inicial, para condenar a ré no pagamento de condenação arbitrada em R$3.000,00.

3. Em tempo, a requerida apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões em que requer a manutenção da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Embora a requerida defenda que houve mera redução no abastecimento, o autor trouxe provas das reportagens feitas sobre o ocorrido, e todas noticiam que o fornecimento de água foi, de fato, suspenso. Assim, a situação foi pública e notória para todos os moradores da Serra.

6. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). Outrossim, a quantia fixada encontra-se em patamar adequado ao estipulado em situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

7. Desta feita, no tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5023133-03.2024.8.08.0048

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR COM DATA POSTERIOR AO EVENTO DANOSO. FATURA DE ÁGUA EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO À ÉPOCA DOS FATOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

Com a máxima vênia ao entendimento esposado pela ilustre Relatora, ouso divergir de Sua Excelência para dar provimento ao pleito recursal.

Em resumo, trata-se de Recurso Inominado interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por JOCELIO LOURENÇO DE SOUZA, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser reformada. Nesse sentido, o autor não demonstrou, de forma satisfatória, sua condição de consumidor dos serviços da ré à época dos fatos narrados. Para provar seu vínculo com o imóvel situado na Rua Leonel Luiz Antônio, nº 99, Bairro José de Anchieta II, Serra-ES, o autor juntou dois documentos principais: uma fatura da CESAN e um comprovante de residência de telefonia.

Ocorre que a fatura de água, referente ao mês do evento (maio de 2023), está em nome de terceiro, Sr. Carlos Paulo de Oliveira, pessoa estranha à lide. Por sua vez, o único documento em nome do autor que indica o referido endereço é uma fatura de telefonia móvel com vencimento em 22/07/2024, ou seja, em data
posterior aos eventos alegadamente ocorridos em maio de 2023
, mais de um ano
após
a suposta interrupção do serviço, sendo, portanto, documento incapaz de comprovar o domicílio da parte no período dos fatos.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso em exame, não se verificou. Apesar da inversão do ônus da prova ser autorizada nas relações de consumo (art. 6º, VIII, CDC), tal inversão não afasta o dever mínimo do consumidor de demonstrar a verossimilhança das suas alegações iniciais.

Nesse contexto, o simples relato do consumidor, desprovido de documentos idôneos, não se presta a demonstrar que o alegado transtorno pela interrupção no fornecimento de água o tenha efetivamente atingido, não restando configurado o nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e o dano supostamente sofrido.

Assim, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório mínimo (art. 373, I, CPC), em demonstrar que residia no local afetado pelo desabastecimento de água à época dos fatos, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com renovada vênia à eminente Relatora,
divirjo
para
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,

para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro